Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703117-23.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA. INCONSISTÊNCIAS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DO BEM. INDISPONIBILIDADES PRÉVIAS. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de improcedência prolatada nos autos da ação de embargos de terceiros. 1.1. Neste apelo, o embargante pugna pela cassação do ato judicial combatido, com o retorno dos autos à primeira instância para que se proceda ao julgamento mediante prévia disponibilização de chance de produção de provas testemunhais e documentais, ou, sucessivamente, o imediato julgamento do mérito da demanda com o cancelamento da indevida penhora incidente sobre o imóvel especificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está caracterizada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, caso ultrapassada a preliminar, se está demonstrada a indevida constrição de imóvel do embargante no bojo da execução de referência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. Em decisão de organização e saneamento do feito, o magistrado entendeu que o processo poderia ser dirimido pela prova documental já colacionada aos autos, suficiente à formação de seu convencimento, haja vista se tratar de matéria unicamente de direito. 3.4. Instadas as partes a se manifestarem, a própria embargante afirmou a existência de farta prova documental e a desnecessidade de produção de prova em audiência. 3.5. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 4. Mérito. 4.1. O embargante reivindica a titularidade do bem especificado com base no Contrato Particular de Permuta de Imóveis datado de 22/05/2018. Por meio da Certidão de Matrícula, pretendeu demonstrar que o negócio jurídico fora celebrado antes do ajuizamento da execução, iniciada em 14/06/2018, e por consequência, antes do início da fase de expropriação patrimonial dos executados, tendo a penhora sido registrada na matrícula do imóvel apenas em novembro de 2022. Somado a isso, colacionou procurações as quais lhe foram outorgadas pelo executado com amplos poderes para a alienação dos imóveis objeto do contrato de permuta. 4.2. Nada obstante os elementos apresentados, foram identificadas inconsistências na tese do embargante, desde a decisão que indeferiu do efeito suspensivo pleiteado, observando I) o curto espaço de 4 dias entre a permuta por meio da qual o executado do feito principal adquiriu o imóvel em análise, em 18/05/2018, e a permuta pela qual teria transferido o bem ao ora embargante; II) o fato de o bem ter sido tratado como de titularidade do executado do feito principal em momento posterior à data constante do instrumento de permuta, no bojo de autos diversos perante a 2a Vara Cível de Aparecida de Goiânia-GO, no AGI-e perante a 3a Câmara Cível do TJGO, com decisão monocrática em 22/11/2018 e em 27/06/2019, quando improvido agravo dos executados para afastar pedido de reconhecimento de “bem de família”, III) as disparidades nos valores de venda, permuta e o anunciado pelos requeridos na demanda cível em curso no TJGO; IV) a falta de alteração da titularidade dos bens imóveis pelos permutantes. 4.3. Em que pese a inteligência do enunciado de súmula n. 84 do STJ, o qual denota que a ausência de registro de documentação contratual referente à transferência da propriedade no cartório de imóveis não é motivo, por si só, para a improcedência dos embargos de terceiros, no caso concreto tampouco foi demonstrada a titularidade de direito incompatível ao tempo em que tornada a coisa litigiosa. 4.4. O instrumento contratual de permuta firmado em 22/05/2018, por si só, não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade do bem, mesmo porque a sua autenticação perante o 4o Tabelionato de Notas foi realizada apenas em 23/09/2022, momento posterior à data de inclusão do requerido na execução de referência. 4.5. A permuta realizada em 22/05/2018 não se mostrou condizente com a realidade, considerando não apenas a falta de registro da propriedade no CRI competente por empresa que tem como objeto social a venda de imóveis, mas também a ausência de demonstração de que o embargante era responsável pelas obrigações referentes ao imóvel objeto da penhora àquele tempo. Posteriormente, quando outorgada procuração pelo executado conferindo amplos poderes ao embargante para alienação do imóvel, em 17/05/2019, já pendiam sobre este ao menos duas indisponibilidades, as quais tornaram a coisa litigiosa, afastando-se a condição de “terceiro de boa-fé”. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelo improvido. 5.1. Havendo dúvidas acerca da efetiva conclusão da permuta na data mencionada pelo contrato particular, e tendo sido outorgada procuração pública para alienação do bem em questão apenas em 17/05/2019, quando já pendiam indisponibilidades sobre ele, não há se falar em cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel matrícula no 65.112, lavrada junto ao Cartório de Registro de Imóvel da 4a Circunscrição de Goiânia/GO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 938, §3o, do CPC, alegando cerceamento de defesa, uma vez que o colegiado negou a produção de provas que visavam demonstrar a indivisibilidade/impenhorabilidade do bem. Argumenta que a realidade fática do imóvel é contrária à prova documental produzida nos autos, utilizada como fundamento para permitir a penhora, sendo relevante a produção de prova pericial, “ou qualquer outra espécie típica ou atípica de prova” para aferir a alegada impenhorabilidade. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao artigo 938, § 3o, do CPC, bem assim no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos consignou que “o embargado solicitou esclarecimentos (...) em resposta, o embargante aduziu “ante a farta prova documental, desnecessária a realização de prova em audiência para comprovar o que já está devidamente comprovado nos autos (...) Após o pronunciamento de ambas as partes, o magistrado não acolheu o pedido de produção de prova testemunhal, reiterando a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento” (ID 68157574) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Não bastasse isso, a conclusão do acórdão no sentido de que “Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos”, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior possui orientação pacífica no sentido de que incumbe ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de sua produção. Outrossim, o julgamento do feito sem a produção das provas requeridas pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando consideradas desnecessárias pelo juízo, em decisão fundamentada. 4. Para se concluir de forma diversa do consignado pela Corte a quo acerca da desnecessidade de produção de prova testemunhal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível nesta via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. (...) 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.078.587/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029